Tribunal: STF
Processo: ADC 45
Classe: ADC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Petição nº 76.128/2022: Trata-se de pedido de suspensão dos processos nº 5001777-09.2022.8.21.0064 e 5000388-67.2014.8.21.0064, em trâmite perante a Justiça Comum do Rio Grande do Sul. Alega-se que a matéria controvertida está relacionada com a da presente ADC, de modo que o julgamento de mérito desta ação causará efeitos no julgamento daqueles processos.



    2. O pedido deve ser indeferido. O requerente não é parte legitimada a postular em ação direta. Ademais, não houve o deferimento de medida liminar para suspender todos os processos correlatos. Ainda que tal medida tivesse sido adotada, requerimento desse tipo deveria ser deduzido perante o juízo processante do feito que se quer sobrestar.



    3. Acrescento que a presente ação tem natureza objetiva, de modo que não é cabível o processamento de pedidos subjetivos em seu transcurso. 



    4. Em face do exposto, indefiro o pedido. O feito deve retomar seu curso regular, sendo mantido em pauta para julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator